Tribunal: TJDFT
Processo: 0710197-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710197-06.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO DE SOUSA PAES LANDIM IMPETRANTE: JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador